Tribunal: TJPA
Processo: 0802854-35.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802854-35.2021.8.14.0000

PACIENTE: RAFAEL RONALDO XAVIER DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E REITERAÇÃO DELITIVA.
INVIÁVEL A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 444, DO STJ.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL NO JUÍZO A QUO EM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRINCÍPIO DO NE PAS NULLITÉ SANS GRIEF. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO.
EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADO. ADEQUAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Incabível a assertiva de ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, quando é possível verificar que ela está calcada não só na prova de existência do crime e nos indícios de autoria, como também na garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do agente, revelada pela natureza e pelo modus operandi empregado no crime em tela, considerando, ainda, o risco de reiteração delitiva, dado que, de acordo com as informações judiciais, o paciente já possui outro inquérito policial com instrução em andamento.

2. Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares.

3. Tampouco há que se falar em prisão domiciliar ou substituição por medidas cautelares diversas da prisão, mormente quando não há elementos de convencimento de que possua enfermidade grave e que o Estado não pode fornecer tratamento adequado de saúde.

4. Não há que se falar na aplicação da Súmula n. 444, do STJ, pois trata apenas do afastamento de inquérito e ações penais em andamento para efeitos de agravamento da pena-base.

5. A ausência de manifestação ministerial em decisão sobre pedido de reconsideração da revogação da prisão preventiva, sem que tenha se trazido fatos novos, nem demonstrado prejuízo, não possui condão de causar constrangimento ilegal a prisão preventiva decretada.

6. Quanto ao excesso de prazo sabe-se que não se trata de prazos absolutos para a instrução processual, devendo-se ter uma flexibilização analisada sob o prisma da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa. Se verificado que foi requerido diligências para a Autoridade Policial,
eventual demora existente para oferecimento da denúncia pelo Ministério Público encontra-se justificada na necessidade do órgão acusador de baixar em diligências para a colheita de elementos e posterior oferecimento da peça basilar, demora esta que poderá ser compensada em outra fase processual.

7. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, pela denegação da ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezoito dias e finalizada aos vinte dias do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 18 de maio de 2021.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido de medida liminar impetrado em favor de RAFAEL RONALDO XAVIER DA SILVA, em face de ato do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos autos do processo n. 0801845-96.2021.8.14.0401.

Consta da impetração que “o paciente foi cerceado de sua liberdade em 14 de fevereiro de 2021, ao ser convertida sua prisão e flagrante em prisão preventiva por supostamente ser autor do crime de Roubo, art. 157 do Código Penal, em processo n° 0801845-96.2021.8.14.0401 encontrando-se atualmente na CENTRAL DE TRIAGEM DA CREMAÇÃO – CTC. Em 5 de março de 2021, fora concluído o inquérito policial e juntado ao processo, não havendo respeito ao artigo 10 do CPP.”

Menciona que em 24.02.2021, foi peticionada a revogação da prisão preventiva e sua conversão em medidas cautelares do art. 319, do CPP, tendo sido este pedido ,após parecer ministerial pelo seu indeferimento, denegado em 21.02.2021, pelo Juiz da 1º Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca de Belém com fundamentos genéricos e desproporcionais.

Aduz que o feito foi distribuído para o Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém, porém houve requerimento do Ministério Público na data de 29.03.2021, para devolução do processo à Delegacia de origem para novas diligências, pedido este admitido e encaminhado para a redistribuição da Vara de Inquéritos Policiais novamente na data de 07.04.2021.

Afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo para conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia, perfazendo até a data da impetração o tempo de 1 (hum) mês e 28 (vinte e oito) dias de prisão.

Em 08.04.2021 houve novo pedido de revogação da prisão do paciente direcionado a 5ª Vara Criminal de Belém que foi negada sem que houvesse intimação do Ministério Público para manifestação.

Acrescenta que o paciente possui as condições pessoais favoráveis para a concessão da liberdade - primário, bons antecedentes, endereço certo e residência fixa.

A liminar foi indeferida em 09.04.2021 em sede de plantão judiciário.

Informações prestadas em 13.04.2021, magistrado da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém, assim relatou:

“Trata-se de INQUÉRITO POLICIAL para apurar suposto crime de roubo majorado, tendo como vítima Waldson Glei dos Santos Siqueira, ocorrido no dia 14 de fevereiro. Narra o Inquérito que o indiciado Rafael Ronaldo estava na companhia de Diego Pinheiro e juntos em uma motocicleta abordaram a vítima em via pública, tendo subtraído celular, bolsa com documentos pessoais, cartão de crédito, dinheiro, tudo mediante grave ameaça exercida com uma arma de fogo calibre 32, marca Taurus, tendo após o roubo ambos empreendido fuga, entretanto, uma guarnição da polícia militar foi acionada e efetuou suas prisões em flagrante, os quais ainda estavam de posse da arma de fogo e do celular da vítima.

A prisão em flagrante do acusado foi homologada em 14/02/2021, sendo decretada sua prisão preventiva.

• Em 24/02/2021 foi realizado pedido de revogação de prisão preventiva, tendo o Ministério Público se manifestado pelo indeferimento em 21/03/21, e negado o pleito de liberdade conforme se verifica em decisão de ID no 24597264.

• Em 07/04/21 foi determinado o retorno à Vara de Inquérito e Medidas Cautelares em virtude de novas diligências requeridas pelo Ministério Público.

• Em 08 de Abril de 2021 foi realizado novo pedido de revogação de prisão preventiva, sendo indeferido conforme documento ID no 25285100.”

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater opina pelo parcial conhecimento e denegação do writ.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante não têm procedência.

Na hipótese retratada, observa-se que o paciente encontra-se preso cautelarmente por força de prisão em flagrante homologada e convertida em preventiva desde 14.02.2021, após representação da autoridade policial, em face da suposta prática do crime capitulado no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal. A decisão que indeferiu revogação da prisão proferida em 21.03.2021, fora assim fundamentada:

“(...) Os elementos probatórios carreados ao caderno processual, a priori, demonstram o envolvimento dos custodiados no crime em comento. Em linhas gerais, extrai-se dos autos que os requerentes abordaram WALDSON GLEI DOS SANTOS SIQUEIRA, na rua Dr. Assis no bairro da Cidade Velha e usando uma arma de fogo, mediante violência e grave ameaça, anunciaram o assalto e subtraíram da vítima os seguintes bens: uma bolsa vermelha da Nike, quatro camisas do Flamengo, chuteira, short, desodorante, perfume, cartões bancários e de planos de saúde, a quantia de R$ 35,00, um pingente de ouro e um celular Samsung A30. Após o roubo, os requerentes evadiram-se do local.

Conforme o depoimento do condutor, sua guarnição fazia patrulhamento quando foram acionados por outra viatura, informando sobre suspeitos que estariam no bairro do Telégrafo sem fio. Desta feita, realizaram incursões na área, tendo encontrado os dois autuados ainda na posse da arma de fogo utilizada no roubo e com o celular que haviam subtraído da vítima.

Desta feita, a guarnição realizou a prisão em flagrante dos requerentes. A vítima, na unidade policial, os reconheceu como sendo os autores do roubo.

É consabido que não se faz necessário, para fins de prisão cautelar elementos concretos capazes de sustentar uma condenação, bastam indícios suficientes da autoria, o que, vislumbro estar cabalmente presente nos autos.

Por oportuno, vale destacar que, conforme se extrai da certidão de antecedentes criminais, ambos os custodiados ostentam reiteração delitiva, com RAFAEL RONALDO XAVIER DA SILVA (ID nº 23360554) respondendo a processo pelo delito de estelionato (Proc. nº 00087230720208140401) e DIEGO DA SILVA PINHEIRO (ID nº 23360746) com reiteração delitiva específica e condenação judicial pelo delito de roubo (Proc. nº 00128633120138140401; Proc. Nº 00118618420178140401) o que revela as periculosidades sociais e reais dos flagranteados, além de suas inclinações para o crime, havendo, portanto, risco concreto de reiteração delitiva, concluindo-se que, em liberdade, continuarão a cometer crimes, afetando a ordem pública e a paz social.

Destaque-se, também, que a presente custódia preventiva não constitui antecipação da pena, nem se tem com ela qualquer violação do princípio da presunção de inocência, pois o ato constritivo de liberdade está devidamente fundamentado, consoante a legislação disciplinadora e autorizadora da segregação cautelar.

Outrossim, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva revelam-se inadequadas e insuficientes em face das circunstâncias do fato e da gravidade concreta do delito.

Nesse diapasão, considero que a prisão sub examen está em harmonia com a idéia de proporcionalidade, ou seja, a situação do caso concreto demonstrou ser necessária e razoável a cautelar ora questionada, sem atrito com os preceitos constitucionais.

Pelo exposto, INDEFIRO os pedidos de revogação de prisão preventiva formulados em favor de RAFAEL RONALDO XAVIER DA SILVA e DIEGO DA SILVA PINHEIRO.

(...)”

No presente caso, verifica-se, dos documentos acostados aos autos, que a custódia do paciente está suficientemente fundamentada e se faz necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública.

Isto porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social do agente, visto que, segundo consta na peças do inquérito e das informações judiciais, no dia dos fatos, a vítima WALDSON GLEI DOS SANTOS SIQUEIRA transitava em via pública, quando foi abordado por dois criminosos que, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, colocou uma arma de fogo na sua cabeça e anunciou que se tratava de um assalto, ordenando que entregasse seus bens. Em seguida o paciente e seu comparsa empreenderam fuga do local, tomando rumo ignorado. Logo após a prática delitiva, a vítima procurou por policiais civis onde narrou o ocorrido.

É de conhecimento notório que várias notícias de crimes dessa natureza ocorrem em vários bairros de Belém, inclusive no bairro da Cidade Velha, nos mesmos moldes do caso em tela (comparsas em motocicleta e portanto arma de fogo) e neste caso específico o paciente foi encontrado com o celular da vítima sendo reconhecido como autor do crime.

Desse modo, incabível a assertiva de que não existem motivos fáticos idôneos a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do modus operandi e da natureza do delito.

Assim:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO IMPRÓPRIO.

PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA.

MODUS OPERANDI. AMEAÇA DE MORTE. REITERAÇÃO DELITIVA. OUTRAS ANOTAÇÕES CRIMINAIS POR CRIMES PATRIMONIAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

3. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que responde a outras duas ações penais pela prática de crimes patrimoniais, evidenciando sua reiterada atividade delitiva. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública.

4. A prática do delito de roubo impróprio com ameaça de morte à vítima demonstra a periculosidade do agente e evidencia a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 136.467/BA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 30/04/2021

Imperioso ressaltar que não se trata de periculosidade presumida do agente, tão somente a partir da gravidade abstrata do delito ou de meras conjecturas a respeito dos fatos, mas sim do real e concreto perigo que ele representa para a sociedade, ante a informação do magistrado, por ocasião do decreto preventivo, de que o paciente já responde a inquérito policial, pela prática de crime de estelionato, o que indica a necessidade da prisão , a fim de se evitar a reiteração delitiva.

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares, até porque a segurança, a ordem pública e a paz social são incompatíveis com medidas cautelares diversas da prisão, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci: “se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.” (Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.)

Quanto ao pedido de substituição da custódia por prisão domiciliar
império rememorar as hipóteses taxativas em que o instituto é cabível, conforme Código de Processo Penal:

"Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II -extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante a partir do 7º (sétimo) mês de gravidez ou sendo esta de alto risco.

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo."

Verifica-se que o paciente não possui doença grave para ser beneficiado com a prisão domiciliar, sendo imprescindível a demonstração de extrema debilidade daí decorrente, bem como que o tratamento ao qual deverá ser submetido não possa ser realizado no estabelecimento penal.

A jurisprudência é pacífica neste sentido:

"As circunstâncias em que praticado o delito demonstram que as medidas do art. 319 do CPP são inadequadas. A prisão domiciliar só pode ser excepcionalmente concedida a réus que apresentem doença grave, quando o Estado não puder prestar a devida assistência médica. Não é a hipótese." (TJDFT, Rec 2015.00.2.001551-7, Ac. 848.874, 1ª T. Crim., rel.ª Des.ª SANDRA DE SANTIS, DJ 26/02/2015.).

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente.

No tocante a aplicação da Súmula 444, do STJ postulada na impetração, adianto que não se ajusta ao caso em questão.

Ocorre, que referida súmula versa “
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
” não se aplicando ao caso em testilha pois busca-se nesse momento acautelar o meio social do paciente que tem grande probabilidade de voltar a delinquir se solto.

Assim, bem fundamentada a prisão, necessária à garantia da ordem pública, que tem sido abalada por crimes com violência contra a pessoa.

Quanto a alegação de ausência de manifestação (parecer) do Ministério Público de 1º Grau:

Em sede de habeas corpus, no 2º Grau, há necessidade de oitiva do órgão ministerial. É obrigatória a concessão de vistas dos autos de habeas corpus originários ou em grau de recurso ao Ministério Público, pelo prazo de 02 (dois) dias, contados a partir das informações da autoridade coatora - Decreto-lei n. 552/69, art. 1º e 2º, que transcrevo:

Art 1º Ao Ministério Público será sempre concedida, nos Tribunais Federais ou Estaduais, vista dos autos relativos a processos de " habeas corpus " originários ou em grau de recurso pelo prazo de 2 (dois) dias.

§ 1º Findo esse prazo, os autos, com ou sem parecer serão conclusos ao relator para julgamento, independentemente de pauta.

§ 2º A vista ao Ministério Público será concedida após a prestação das informações pela autoridade coatora salvo se o relator entender desnecessário solicitá-las, ou se solicitadas, não tiverem sido prestadas.

No primeiro grau, não há disposição legal impondo a prévia oitiva do órgão ministerial. Isso não significa dizer que o juiz não possa abrir vista dos autos de habeas corpus ao Ministério Público antes de se pronunciar pela concessão ou não da ordem mandamental.

Então, seja por analogia com procedimento de 2º Grau, seja em fiel observância ao contraditório já que o julgamento do writ na ação penal pública da qual o MP é titular não há previsão legal impondo a prévia oitiva do órgão ministerial no procedimento de
habeas corpus
na 1ª instância, é certo que o MP deve ser intimado acerca de qualquer decisão, seja ela concessiva ou denegatória. Isso por que não há dúvida quanto a legitimação do Ministério Público para recorrer em ambas as situações, conforme lições extraídas do autor Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016.

E ainda referido doutrinador ensina que é necessário a demonstração de prejuízo por quem alega a nulidade, no caso, da prisão por falta de manifestação do Ministério Público em 1º grau.

Aplica-se o princípio "
Ne pas de nulitté sans grief
", ou seja, não há nulidade sem prejuízo (art. 563, do Código de Processo Penal).

Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Desse modo, como regra geral adotada pelo sistema brasileiro, a anulação de ato processual depende da demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do artigo 563 da Lei Adjetiva Penal, não logrando êxito a defesa constituída na respectiva comprovação, apenas suscitando genericamente uma nulidade, sem de fato demonstrar qual prejuízo sofreu com a decisão que manteve a prisão do paciente ante a ausência de fatos novos.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO.

NÃO CABIMENTO. FURTO QUALIFICADO. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA.SEGREGÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. PANDEMIA DE COVID-19.

NÃO VERIFICADO, NO CASO CONCRETO, CIRCUNSTÂNCIAS A ULTIMAR A SOLTURA DO AGRAVANTE. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I -
OMISSIS

II - A jurisprudência desta Corte de Justiça há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do CPP, o que não ocorreu na hipótese. (grifo nosso)

Precedentes III -
OMISSIS

IV -
OMISSIS

V -
OMISSIS
.

VI - Ressalte-se, outrossim, que a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

VII -
OMISSIS

VIII - No que pertine à tese relacionada à situação de pandemia de COVID-19, no ponto, verifica-se que, embora o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça, as instâncias precedentes, ao avaliarem o alegado risco de contaminação advindo da pandemia da COVID-19, entenderam preponderantes os fundamentos que justificam a segregação cautelar do Agravante, ante o perigo à ordem pública gerado por sua liberdade, razão pela qual deve ser mantida a medida cautelar extrema imposta ao Agravante.

IX - Nesse sentido, tem-se que a recomendação 62/2020, do CNJ não determina imediata soltura de presos, nem mesmo daqueles que apresentem comorbidades e idade que potencializem a infecção pelo Covid-19,justamente porque tal medida, por si só, não resolve nem mitiga o problema, uma vez que os riscos de contrair a doença não é inerente àqueles que fazem parte do sistema penitenciário. Ademais, a soltura indiscriminada de presos não é hábil ao atingimento da finalidade almejada, que é a de redução de riscos epidemiológicos.

X -
OMISSIS

XI -
OMISSIS

XII -
OMISSIS

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 646.451/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 05/05/202
.

Não havendo nulidade a ser sanada por oportuno e,
tendo o Juízo coator, na decisão do dia 08.04.2021,dito que:" considerando a gravidade da conduta supostamente praticada, a manutenção da prisão preventiva do acusado se faz necessária para assegurar a ordem pública, evitando-se, assim, a possibilidade de cometimento de novos delitos",
entendo estar a mesma suficientemente fundamentada em um dos requisitos do artigo 312 do CPP, ou seja, na garantia da ordem pública , não merece prosperar a irresignação.
.

Quanto à alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia:

Inicialmente, vale salientar, que prazos processuais não são peremptórios e nem resultam de soma aritmética devendo avaliar o tempo decorrido de acordo com as peculiaridades do caso concreto, dentro do juízo da razoabilidade.

Consoante o art. 129, I, da CF/88, cabe ao Ministério Público obter as informações necessárias e imprescindíveis à formação da
opinio delicti
, buscando elementos de provas para ao oferecimento da denúncia, assim se os elementos que forem colhidas não são suficientes para o Parquet disparar a ação penal, poderá perfeitamente fazê-lo, observando o estatuído no art. 16, do CPP.

Art. 16. O Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para novas diligências, imprescindíveis ao oferecimento da denúncia.

Importante destacar, que o poder de requisição está previsto na Constituição Federal de 1988, no art. 129, VIII, podendo requisitar diligências investigatórias e instauração de inquérito policial.

Assim, quando o Ministério Público necessita requerer novas diligências é necessário a dilação do prazo para o oferecimento da denúncia.

O paciente encontra-se sob prisão processual derivada de decisão suficientemente fundamentada, máxime quanto ao pressuposto maior, a necessidade. Preso em flagrante pelo crime de roubo com concurso de agente e uso de arma de fogo, respondendo em outro inquérito pela prática de crime de estelionato, como já dito acima.

Ressalto que o inquérito policial a que faz referência este mandamus foi concluído e encaminhado para a Justiça Estadual, mas ao receber a peça informativa, na data de 29.03.2021 o Ministério Público entendeu sobre a necessidade de requisitar o cumprimento das diligências para o oferecimento da denúncia, quais sejam: “-
Verificar a existência de Boletim de Ocorrência Policial referente ao furto ou roubo da motocicleta de marca JTA SUZUKI, cor branca, placa OFP 3115, apreendida com os indiciados; - Oitiva de EDIR PORTILHO DOS SANTOS em relação aos motivos de sua motocicleta estar em posse dos indiciados e, em caso de comprovação de propriedade, a realização da entrega do veículo; - Oficiar o Centro de Perícias Renato Chaves, a fim de que seja emitido o Laudo Pericial de Balística, de Protocolo nº 2021.01.010924
.”

Em 07.04.21 foram os autos redistribuídos para a Vara de Inquérito Policiais e Medidas Cautelares da Comarca da Capital e encontra-se em fase de cumprimento com remessa para autoridade policial competente. Todavia, embora ainda não tenha sido encaminhada de volta à Justiça, o seu resultado, no meu sentir diante de todas as dificuldades que possa existir, o prazo de remessa, entendo que ainda não extrapolou os limites da razoabilidade para o seu encaminhamento.

E quando o Ministério Público recebê-las, então terá o prazo de 05 (cinco) dias para oferecer denúncia e se não o fizer, aí estará incidindo em excesso de prazo para o oferecimento da mesma, o que então configuraria o constrangimento ilegal a ser sanado. Pois, a demora na conclusão e remessa de novo inquérito com as diligências requeridas, atrasando oferta da inicial acusatória, pode ser recuperada em fase posterior. Assim é o entendimento jurisprudencial:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. UNÂNIME. Atraso na oferta da inicial por não ter sido concluído o inquérito policial não configura excesso de prazo, pois este lapso temporal pode ser recuperado em fase posterior. Ordem denegada. Unânime.

(TJ-RS - HC: 70063196398 RS, Relator: Aristides Pedroso de Albuquerque Neto, Data de Julgamento: 29/01/2015, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/02/2015)

Portanto, a existência de eventual demora para oferecimento da denúncia pelo Ministério Público encontra-se justificada na necessidade do órgão acusador de baixar em diligências para a colheita de elementos e posterior oferecimento da peça basilar.

Não se pode olvidar ainda, que nos meses de Fevereiro a Abril do corrente ano, estivemos passando por nova onda de Covid19, tendo sido decretado bandeiramento preto no Estado do Pará inclusive, fato este que certamente tem afetado o andamento das atividades, sem que a culpa tenha que ser atribuída ao Estado. E ainda, em momento algum o processo na fase investigatória deixou de ter andamento sempre havendo decisão judicial sobre os pedidos feitos e até mesmo sobre o pedido reiterado de revogação da prisão preventiva realizado.

Portanto, de acordo com o acima exposto, não vislumbro qualquer constrangimento ilegal apto a desconstituir a custódia cautelar do réu ou substituí-la por prisão domiciliar, nem qualquer nulidade a ser sanada pela via mandamental.

Ante o exposto, DENEGO a ordem.

É o voto.

Belém/PA, 18 de maio de 2021.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/05/2021